Tribunal: STF
Processo: ARE 1515446
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo., ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença Alegação de excesso de execução Cabimento parcial No que tange à publicidade institucional, houve o reconhecimento de seu uso indevido em todas as folhas que constavam as obras realizadas durante o mandato político do agravante, o que perfaz 26 folhas - Observância à coisa julgada Por outro lado, o MP não detém legitimidade para executar a verba honorária arbitrada em favor do causídico do autor da ação popular Reforma parcial r. decisão - Recurso parcialmente provido” (eDOC 40 – ID: 0c8e6bc7, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 3º, I; 5º, caput, LIV e LV; 93, IX; e 170, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a nulidade do acórdão impugnado, por inobservância do procedimento de liquidação de sentença, tendo em vista não ter apurado a conduta ilícita e o dano, apenas ratificando o valor do contrato de impressão dos boletos dos carnês de IPTU.



    Argumenta-se que, ao não se apurar a conduta e o dano dela decorrente considerando-se como certo o valor apresentado pelo Ministério Público, além de causar prejuízo ao direito de defesa, dispensou tratamento desigual e injusto aos sujeitos do processo(eDOC 49 – ID: 5c0cf7e6, p. 15).



    Aduz-se que o acórdão impugnado não apreciou a questão referente ao excesso da pretensão do Ministério Público, decorrente da exigência do pagamento da totalidade do contrato firmado para a impressão dos carnês de IPTU.



    Argumenta-se que no contrato mencionado não há qualquer menção do encarte publicitário, por outro lado, o Recorrente está compelido a ressarcir o valor dele constante, no entanto, em momento algum a sentença ou as decisões proferidas por órgãos colegiados de qualquer instância o condenou a fazê-lo (eDOC 49 – ID: 5c0cf7e6, p. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou fora reconhecido o uso indevido da publicidade institucional em todas as folhas que constavam as obras realizadas durante o mandato político do agravante, o que perfaz 26 folhas e que, portanto, o cálculo do valor devido não deve ser realizado com base em apenas parte da folha do carnê de IPTU. Registrou, assim, que não há excesso no valor exequendo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No que tange à publicidade institucional, como bem decidiu o juízo de origem, a r. sentença prolatada na Ação Popular n.º 0011163- 87.2008.8.26.0198, que foi mantida por esta Eg. Turma em acórdão de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Leme de Campos, reconheceu o uso indevido da publicidade institucional em todas as folhas que constavam as obras realizadas durante o mandato político do agravante, o que perfaz 26 folhas (fls. 22/50 dos autos n.º 1003194-52.2018.8.26.0198). 



    Sob este prisma, em observância à coisa julgada, realmente se verifica que não prospera a alegação do agravante de que a indevida publicidade institucional foi feita apenas em uma folha do carnê de IPTU. 



    (...)



    Desse modo, inexiste excesso de execução neste ponto” (eDOC 40 – ID: 0c8e6bc7, p. 6-8)



     




    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    No mais, registro que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. URV. LEI 8.880/94. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. Ademais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e prova (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 3. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1214792 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.10.2022 – grifo nosso)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. PREVI. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). (...)” (ARE 1347250 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente